Tribunal: STF
Processo: RHC 57837
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
Recurso de habeas Corpus. Julgamento extra petita. II. Impetração do writ antes de proferida sentença de pronúncia, visando tão-somente a liberdade provisória do réu. III. Tendo a decisão recorrida analisado a sentença superveniente, extrapolou do pedido, julgando extra petita. IV. Recurso de Habeas Corpus provido; em parte.